Tribunal: TJES
Processo: 0000311-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CAMILO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, fixando pena de 8 meses de detenção em regime inicial aberto, bem como estabelecendo o pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação de danos. A defesa requer a exclusão da indenização, sob alegação de reparação prévia do dano, e, subsidiariamente, a redução do valor e a concessão de isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos diante da ausência de requisitos legais e de instrução probatória específica; (ii) estabelecer se é possível a concessão de isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência tutela o regular exercício da atividade administrativa, tendo o Estado como sujeito passivo, não sendo o dano presumido.

4. A fixação de reparação mínima de danos na sentença penal condenatória exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 387, IV, do CPP: pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica com contraditório e ampla defesa.

5. A formulação de pedido genérico na denúncia, sem indicação do
quantum
pretendido, impede o exercício pleno da defesa quanto ao valor indenizatório.

6. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação da reparação mínima, ainda que haja pedido do Ministério Público.

7. A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo matéria a ser apreciada na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica. 2. Pedido genérico de indenização na denúncia não autoriza a fixação de reparação mínima sem oportunizar contraditório efetivo sobre o valor. 3. A análise da isenção de custas processuais por hipossuficiência financeira compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14/12/2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000311-17.2023.8.08.0024

APELANTE: LUCAS CAMILO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS CAMILO MONTEIRO
contra a r. sentença de ID 18625380 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 329,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Ademais, a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados.

Em suas razões recursais (ID 18625935), a defesa pugna, em síntese, pela exclusão do valor arbitrado a título de reparação, argumentando que o dano causado à viatura policial foi integral e voluntariamente reparado pelo próprio acusado antes mesmo do recebimento da denúncia.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, ressaltando que o réu trabalha como motoboy e reside com a genitora, não possuindo condições financeiras para arcar com tais despesas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 18625948, pelo
provimento
do recurso, “
apenas para excluir da condenação a reparação de danos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 19422855, pelo
provimento parcial
do recurso, “
para que seja excluída da condenação a reparação de danos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Pois bem. A insurgência defensiva cinge-se, essencialmente, na exclusão da condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, e a concessão da isenção do pagamento das custas processuais.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de resistência é o regular exercício da atividade administrativa, sendo o sujeito passivo o próprio Estado.

Com efeito, o dano, nesse tipo de delito, não é presumido, e a ausência de instrução probatória específica, que viabilize a apuração da extensão e relevância do dano, impede sua fixação,
ainda que haja pedido expresso do Ministério Público
.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

No caso em apreço, ao compulsar os autos, constata-se que o órgão de acusação formulou, na denúncia, um pedido genérico de reparação pelos prejuízos causados. Contudo, não houve a indicação do valor mínimo pretendido, impossibilitando que a defesa se manifestasse concretamente e produzisse provas para contrapor um
quantum
específico ao longo da instrução processual.

Dessa forma, a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é medida de rigor.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar da sentença condenatória a obrigação de reparação de danos fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.